Tribunal: TJPA
Processo: 0808945-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808945-43.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: A R V NAVEGACAO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo garantido por Cédula de Crédito Bancário (CCB), ante a ausência de juntada do título original. A instituição financeira alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, desnecessidade de apresentação da cártula original e afronta aos princípios da celeridade e economia processual, requerendo a cassação da sentença e prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se é necessária a apresentação do original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de nulidade da sentença, por estar fundado em razões completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, que não extinguiu o feito por abandono, mas sim julgou improcedente por ausência de documento indispensável.

4. A apresentação do original da cédula de crédito bancário é exigência legal e jurisprudencial, devido à sua natureza de título executivo extrajudicial dotado de circulação mediante endosso, o que impõe a necessidade da via física para evitar dupla cobrança e garantir a segurança jurídica.

5. A ausência de apresentação do documento original, mesmo após intimações sucessivas e concessão de prazos, impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

6. A cópia simples ou autenticada da CCB não supre o requisito legal, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, mesmo após intimações judiciais, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em título executivo extrajudicial; 2. É incabível o conhecimento de apelação cujas razões estejam dissociadas da matéria decidida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º e §11; 487, I; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 1º a 3º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022; TJ-PA, ApCív 0005343-36.2016.8.14.0006, Rel. Desª Maria de Nazaré G. Saavedra, j. 04.05.2021; TJ-DF, ApCív 0704053-13.2020.8.07.0001, Rel. Desª Gislene Pinheiro, j. 02.02.2022; TJ-PA, AI 0805856-13.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 09.05.2022; TJ-SP, AI 2089067-73.2022.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808945-43.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

A R V NAVEGACAO EIRELI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença (id. 24726066) que, em respeito à decisão do Tribunal em agravo,
julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que o autor não teria apresentado o contrato original exigido, reputando indispensável sua juntada, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69
. O magistrado condenou ainda o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação (Id. 24726076), alegando, em síntese:
(i)
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, configurando cerceamento de defesa;
(ii)
desnecessidade de apresentação do contrato original, bastando cópia simples ou autenticada, à luz da jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais de Justiça;
(iii)
afronta aos princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que eventual vício seria sanável; e
(iv)
pedido para cassação da sentença e prosseguimento da demanda até a consolidação da propriedade do bem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, CONFIGURANDO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, NÃO SE CONHECE do presente recurso quanto à este tema.

In casu,
a parte recorrente apresentou razões recursais totalmente dissociadas da decisão guerreada, bem como a tudo que dos autos consta.

A r. sentença de 1º grau (id. 24726066)
julgou improcedente
o pedido autoral ante a ausência de cédula de crédito original nos autos. Transcrevo excerto:

“...

III - DISPOSITIVO

Dessa forma, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 1°, parágrafos 4°, 5° e 6°, c/c os arts. 2° e 3°, parágrafo 5°, todos do Decreto-Lei n°. 911/69, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido pela parte Autora na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Neste diapasão, diversamente do asseverado pela parte recorrente NÃO HOUVE nos autos extinção do feito por pedido de desistência, o que denota a total falta de congruência na insurgência apresentada, o que inclusive já havia sigo consignado na decisão de embargos de declaração (id. 24726074 – pág. 1/2):

“...

O autor foi intimado a apresentar o contrato original através da Decisão de Id 101092602, tendo requerido em razão desta, através da petição de Id 103181064, a concessão de prazo para juntada do documento, não o tendo feito. Posteriormente em Decisão de Id 109194999 foi novamente instada a juntar o contrato original.

Novamente, em Id 113072159, requereu concessão de prazo, tendo juntado em Id 113072161, o mesmo documento que instruiu a inicial, tendo ocorrido a preclusão consumativa para a prática do ato.

Destarte, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, até mesmo porque o processo não foi extinto por abandono da causa.” (grifei)

Constata-se, portanto, que a presente argumentação - nulidade por ausência de intimação pessoal para a configuração do abandono da causa - é TOTALMENTE dissociada da r. sentença, bem como de tudo que dos autos consta, na medida em que questiona matéria totalmente estranha ao feito.

Assim, não conheço do recurso quanto a tal aspecto.

DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM ORIGINAL

O cerne da demanda se restringe ao exame da (des)necessidade de apresentação da cártula original do título de crédito / Cédula de Crédito Bancário.

Depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes para a aquisição do veículo objeto da lide foi garantido por Cédula de Crédito Bancário, consoante documento de id. 24726062.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença por entender que NÃO há a necessidade de apresentação da cédula de crédito original entabulada entre as partes.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016) [grifei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial. 3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016. 4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial.(TJ-PA 00053433620168140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07040531320208070001 DF 0704053-13.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE FATOS DA CAUSA JÁ APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, poruma questão de lógica jurídicada matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. Desprovimento do recurso de Agravo Interno. (TJ-PA 08058561320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. Matéria de ordem pública. Título executivo extrajudicial transferível mediante endosso em preto nos termos do § 1º do art. 29 e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Necessidade de juntada do original do título, não se revelando suficiente a mera cópia da cédula. Entendimento do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20890677320228260000 SP 2089067-73.2022.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 08/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Desta forma, mostra-se escorreita a r. sentença guerreada, pelo que nada há a ser reformado nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
da apelação cível e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025